Tribunal: TJMT
Processo: 1001787-90.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001787-90.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VILELA - CPF: 453.236.311-04 (EMBARGADO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO - CPF: 024.388.241-66 (EMBARGANTE), ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO - CPF: 001.359.491-57 (ADVOGADO), JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO - CPF: 727.827.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 1001787-90.2016.8.11.0006, na “AÇÃO DE COBRANÇA” que originalmente foi intentada pelo ora embargado LUIZ CARLOS VILELA; feito que tem trâmite perante a vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 42988971 o colegiado à unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 44102476 que o v. acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao consignar que o Embargado é beneficiário de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material no tocante a justiça gratuita.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada no tocante à justiça gratuita, uma vez que o voto apontou a ocorrência da benesse equivocadamente.

Tendo em vista o evidente erro material, uma vez que houve o indeferimento da benesse sob ID. Num. 34094496 e posteriormente houve o recolhimento das custas sob ID. Num. 36326979, portanto, corrige-se o dispositivo para constar:

“Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% do valor da causa”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020